Tribunal: STF
Processo: HC 115938
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Intempestividade do recurso. Não observância do prazo de 5 dias para a sua interposição, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno da Corte.



    1. O agravante não observou o prazo de 5 dias para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno desta Corte.



    2. Não conhecimento do agravo regimental.